Tribunal: STF
Processo: Rcl 75809
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.282.553, TEMA 1.190: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. SUSCITADA APLICAÇÃO ERRÔNEA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 791.292, TEMA 339, E DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 748.371-RG, TEMA 660: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 2.2.2025, por Luciano de Oliveira Assis, contra o seguinte acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no Mandado de Segurança n. 5107042-42.2022.8.24.0023, pelo qual teria sido desrespeitada a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.282.553, Tema 1.190, e teriam sido aplicadas erroneamente as teses de repercussão geral firmadas por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Tema 660, e no Agravo de Instrumento n. 791.292, Tema 339 da repercussão geral:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE, COM BASE EM PARADIGMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADEQUADA APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL (AI 791.292 QORG/PE [TEMA 339]). ACÓRDÃO RECORRIDO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, E DA AMPÇLA DEFESA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE n. 748.371 RG/MT [TEMA 660]). IMPOSSIBILIDADE DE ASCENSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.



    O Supremo Tribunal Federal, resolvendo questão de ordem, reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que ‘o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’. (STF - AI 791.292 QO-RG/PE, rel. Min. Gilmar Mendes [Tema 339]).



    A Suprema Corte, também sob o regime de repercussão geral, firmou orientação no sentido de que, em se tratando de tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depende de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, ausente está a repercussão geral. (STF - ARE n. 748.371 RG/MT, rel. Min. Gilmar Mendes [Tema 660])” (e-doc. 53).



    O reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados. Não consta interposição de recurso até a presente data.



    A decisão reclamada manteve a seguinte decisão:



    “Luciano de Oliveira Assis, com fundamento no art. 102, inc. III, alínea ‘a’, da Constituição da República, interpôs Recurso Extraordinário contra o acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público que, por unanimidade: a) negou provimento à apelação manejada pelo ora recorrente, confirmando a r. sentença denegatória da segurança (evento 18); e b) rejeitou os embargos de declaração (evento 33). 



    Em síntese, sustentou que a decisão vergastada violou o disposto nos arts. 2º, 5º, incs. XIII, LVII e LV, 6º, 15, incs. III e V, 37, incs. I e II, e § 4º, e 93, incs. IX e X, da Constituição Federal. Alegou, ainda, ofensa à Súmula Vinculante 44 do STF e aos TEMAS 22/STF e 1190/STF. Pugnou, também, pela concessão da gratuidade da justiça e, ao final, pelo deferimento da tutela de urgência (evento 40).



    (...) 2. Do TEMA 339/STF



    A Suprema Corte, no julgamento do recurso representativo da controvérsia AI-QO-RG n. 791.292, referente ao TEMA 339/STF, adotou o entendimento de que o ar. 93, inc. IX, da Constituição Federal não impõe ao julgador a obrigatoriedade de tecer considerações sobre cada um dos argumentos das partes, mas sim a necessidade de demonstrar os fundamentos de seu convencimento.



    Verifica-se do acórdão paradigmático:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (AI n. 791.292 QO-RG/PE, rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 23.06.2010).



    Desse modo, a suposta afronta ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República, não se sustenta, porque, da atenta leitura do acórdão objurgado, constata-se que inexiste omissão ou ausência de fundamentação a ensejar o acolhimento do reclamo nesse particular, mormente diante da fundamentação lançada pela Câmara de origem que bem dirimiu todas as questões relevantes trazidas à discussão, de forma clara, expressa e fundamentada, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 



    De salientar, ademais, que o fato de a questão, posta em juízo, ter sido analisada sob enfoque diverso daquele pretendido pela parte insurgente não revela qualquer vício de fundamentação a caracterizar afronta ao referido dispositivo constitucional, afinal, a decisão apenas foi contrária à pretensão da parte recorrente. 



    (...) 3. Do TEMA 660/STF 



    Com relação à aventada mácula ao art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal, constata-se que a Suprema Corte, ao apreciar a matéria no julgamento do leading case (ARE 748.371 - TEMA 660/STF), reconheceu a inexistência de repercussão geral acerca do assunto discutido, por depender de prévia análise de questão infraconstitucional.



    (...) 4. Dos TEMAS 22/STF e 1190/STF



    Desde logo, convém registrar que não se desconhece a existência do TEMA 22/STF (Restrição à participação em concurso público de candidato que responde a processo criminal), no bojo do qual, a Suprema Corte, ao julgar o leading case (RE 560.900/DF), fixou tese jurídica no sentido de que: Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.



    A par disso, também, não se ignora o julgamento do TEMA 1190/STF (Possibilidade de investidura em cargo público, após aprovação em concurso, de pessoa com os direitos políticos suspensos e em débito com a Justiça Eleitoral, em razão de condenação criminal transitada em julgado), em que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o caso paradigma (RE 1282553/RR), assentou tese jurídica de que: 



    A suspensão dos direitos políticos prevista no artigo 15, III, da Constituição Federal (condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos) não impede a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, desde que não incompatível com a infração penal praticada, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (CF, art. 1º, III e IV) e do dever do Estado em proporcionar as condições necessárias para a harmônica integração social do condenado, objetivo principal da execução penal, nos termos do artigo 1º da LEP (Lei nº 7.210/84). O início do efetivo exercício do cargo ficará condicionado ao regime da pena ou à decisão judicial do juízo de execuções, que analisará a compatibilidade de horários.



    Contudo, denota-se que a discussão posta nos presentes autos é distinta, em linha de princípio, daquelas submetidas ao regime da repercussão geral (TEMAS 22/STF e 1190/STF), pois, no caso em apreço, trata-se de indeferimento de posse em cargo público - para o qual o recorrente foi aprovado - em razão da existência de penalidade administrativa (= advertência verbal e demissão) que sofrera enquanto advogado de empresa pública. 



    Dessarte, aparentemente, a controvérsia objeto deste reclamo não possui a identidade necessária com os TEMAS 22/STF e 1190/STF para fins de aplicação da sistemática da repercussão geral.



    5. Da incidência das Súmulas 282 e 356 do STF



    No tocante à suposta ofensa aos arts. 6º, 15, incs. III e V, e 37, § 4º, da Constituição Federal, o reclamo não merece ser admitido em virtude da ausência de prequestionamento, porquanto tais dispositivos constitucionais não foram expressamente abordados na decisão recorrida a despeito da oposição de embargos de declaração. 



    Ademais, quanto à alegada afronta aos arts. 2º, 5º, inc. XIII, e 93, inc. X, da Constituição da República, o recurso, igualmente, não reúne condições de ascender em razão da carência de prequestionamento, pois os referidos dispositivos constitucionais não foram tratados no acórdão hostilizado e nem sequer compuseram as razões dos embargos de declaração opostos. 



    Nesse panorama, constata-se que deixou de ocorrer o esgotamento das instâncias ordinárias, porque o Colegiado de origem, ao alcançar a conclusão disposta no acórdão impugnado, não decidiu a controvérsia com enfoque nos arts. 2º, 5º, inc. XIII, 6º, 15, incs. III e V, 37, § 4º, e 93, inc. X, da Constituição Federal. 



    (...) 6. Da aplicação da Súmula 279 do STF



    A Câmara Julgadora, a partir da análise do arcabouço fático-probatório dos autos, concluiu que não houve qualquer ilegalidade no ato que indeferiu a posse do recorrente no cargo de Oficial de Justiça e Avaliador do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina em razão de ter sofrido penalidade de advertência verbal e demissão junto à Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA, enquanto advogado da referida empresa pública. 



    (...) Nesse contexto, com relação à aventada mácula aos arts. 5º, inc. LVII, e 37 incs. I e II, da Constituição Federal, considerados prequestionados, verifica-se que a apreciação da insurgência recursal, tal como posta, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência não autorizada na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF, a saber: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’.



    (...) Ante o exposto: a) concede-se o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente; b) quanto aos arts. 5º, inc. LV, e 93, inc. IX, da Constituição Federal, com fulcro no art. 1.030, inc. I, ‘a’, do Código de Processo Civil, nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário diante da inexistência de repercussão geral da matéria (TEMAS 339/STF e 660/STF); c) no tocante aos demais pontos da insurgência recursal, com amparo no art. 1.030, inc. V, do Código de Processo Civil, não se admite o Reclamo; e, por corolário lógico; e d) indefere-se a tutela de urgência almejada” (grifos no original).



    2. O reclamante alega que, “na qualidade de aprovado em concurso público para provimento efetivo ao cargo de oficial de justiça, impetrou mandado de segurança contra ato coator que negou sua posse em virtude de ter sido considerado inconteste inidôneo pelo Diretor Administrativo do TJSC, por ter sofrido uma penalidade disciplinar, in tese, por insubordinação em empresa pública do Estado do Paraná na qual trabalhara anteriormente, não obstante a inexistência de distribuição de ações cíveis ou criminais pelo ato objeto de sanção disciplinar. A decisão coatora teve como pressuposto jurídico tão somente a aplicação do princípio da moralidade cumulada com a suposta violação de norma regulamentar do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Instada a se manifestar sobre o fundamento legal do ato coator durante todo o trâmite ordinário da demanda, o Judiciário catarinense tergiversou mediante apontamento de normas legais sem correlação com a situação jurídica do Impetrante, como por exemplo, apontando uma suposta incompatibilidade de uma conduta insubordinada com a descrição legal das atividades do cargo, Lei Complementar 500/20210 do Estado de Santa Catarina. No curso da tramitação ordinária, o Reclamante apontou a violação de seu direito ao trabalho e a impossibilidade de aplicação velada do art. 15, V da CF frente a inexistência de sequer distribuição de ação de improbidade administrativa ou de reparação civil, bem como a violação da tese fixada no RExt 1.282.553/RR” (fls. 2-3). 



    Afirma ter a autoridade reclamada aplicado erroneamente as teses de repercussão geral firmadas por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Tema 660, e no Agravo de Instrumento n. 791.292, Tema 339 da repercussão geral.



    Sustenta desrespeitada a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.282.553, Tema 1.190.



    Requer a gratuidade de justiça e seja “deferida a tutela de urgência mediante a determinação da suspensão dos prazos nos Autos nº 5107042-42.2022.8.24.0023” (fl. 72).



    Pede “a procedência da presente reclamação com a cassação exorbitante de seu julgado com a determinação da medida adequada de nomeação e posse do reclamante para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina na Comarca de Joinville” (fl. 72).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.282.553, Tema 1.190, e aplicado erroneamente as teses de repercussão geral firmadas por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Tema 660, e no Agravo de Instrumento n. 791.292, Tema 339 da repercussão geral.



    5. Em 4.10.2023, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.282.553, Tema 1.190, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “A suspensão dos direitos políticos prevista no artigo 15, III, da Constituição Federal (‘condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos’) não impede a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, desde que não incompatível com a infração penal praticada, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (CF, art. 1º, III e IV) e do dever do Estado em proporcionar as condições necessárias para a harmônica integração social do condenado, objetivo principal da execução penal, nos termos do artigo 1º da LEP (Lei nº 7.210/84). O início do efetivo exercício do cargo ficará condicionado ao regime da pena ou à decisão judicial do juízo de execuções, que analisará a compatibilidade de horários” (grifos nossos). A ementa desse julgado tem os seguintes termos:



    “PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO VALOR SOCIAL DO TRABALHO (ARTIGO 1º, III e IV). A SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS POR CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO (ARTIGO 15, III, DA CF/1988) NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE DE POSSE DO APENADO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. RESSOCIALIZAÇÃO DO CONDENADO COMO UMA DAS FINALIDADES DA PENA. POSSIBILIDADE DE INVESTIDURA NO CARGO, CUJO EXERCÍCIO EFETIVO DEPENDERÁ DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE OU DE DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. O direito ao trabalho é um direito social (art. 6º da CF/1988) que decorre do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III e IV, da CF/1988), sendo meio para se construir uma sociedade livre, justa e solidária; para se garantir o desenvolvimento nacional; bem como para erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais (art. 3º, I, II, e III, da CF/1988); não se confundindo com os direitos políticos. 2. Os direitos políticos dos apenados criminalmente mediante decisão judicial transitada em julgado devem permanecer suspensos enquanto durarem os efeitos da condenação (art. 15, III, da CF/1988). A norma constitucional tem um sentido ético, de afastar da atividade política aqueles que ofenderam valores caros à vida em sociedade. 3. Porém, essa previsão não pode ser considerada, de forma isolada, como empecilho para a posse de candidato em concurso público, uma vez que a Lei de Execução Penal deve ser interpretada em conformidade com seu artigo 1º, segundo o qual a ressocialização do condenado constitui o objetivo da execução penal. 4. Não é razoável que o Poder Público, principal responsável pela reintegração do condenado ao meio social, obstaculize tal finalidade, impossibilitando a posse em cargo público de candidato que, a despeito de toda a dificuldade enfrentada pelo encarceramento, foi aprovado em diversos concursos, por mérito próprio. 5. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Interpretação conforme à Constituição aos incisos II e III do art. 5º da Lei 8.112/1990, no sentido de que não é possível aplicar-se automaticamente o artigo 15, III, da Constituição, exigindo-se conduta clara e nítida no sentido de furtar-se às obrigações eleitorais. Fixada, para fins de repercussão geral, a seguinte tese ao TEMA 1190: É inconstitucional, por violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (CF, artigo 1º, III e IV), a vedação a que candidato aprovado em concurso público venha a tomar posse no cargo, por não preencher os requisitos de gozo dos direitos políticos e quitação eleitoral, em razão de condenação criminal transitada em julgado (CF, artigo 15, III), quando este for o único fundamento para sua eliminação no certame, uma vez que é obrigatoriedade do Estado e da sociedade fornecer meios para que o egresso se reintegre à sociedade. O início do efetivo exercício do cargo ficará condicionado ao término da pena ou à decisão judicial” (DJe 15.12.2023).



    6. Na espécie, diferente do que tratado no paradigma, o reclamante não foi impedido de ser nomeado a cargo público por condenação criminal. 



    Não se comprova, no caso, estrita aderência entre a decisão reclamada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.282.553, Tema 1.190.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser cabível reclamação se o ato reclamado guardar identidade material com os paradigmas invocados, o que não se dá na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ADI 5.090/DF. JULGAMENTO NÃO CONCLUÍDO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável a reclamação ao STF para rever decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para adotar a decisão da Suprema Corte. Precedentes. II – Não cabe reclamação fundada no descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal em processo cujo julgamento não foi concluído, ainda que haja maioria de votos proferidos em determinado sentido, por ausência de efeito vinculante. III – O ato reclamado não guarda estrita aderência com a decisão desta Corte no RE 611.503/SP (Tema 360), julgado sob a sistemática da repercussão geral. IV – A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do RISTF. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 36.894-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2020).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.427-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 41.970-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundado na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe demonstração de teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II, § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019). 



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Em 23.6.2010, ao analisar o Agravo de Instrumento n. 791.292, Tema 339 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. O acórdão prolatado naquele paradigma teve a seguinte ementa:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (DJe 13.8.2010).



    8. Na espécie, ao negar provimento ao agravo regimental interposto pelo reclamante, a autoridade reclamada observou o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Tema 660, e no Agravo de Instrumento n. 791.292, Tema 339 da repercussão geral.



    Não se comprova teratologia no acórdão reclamado, inexistindo descompasso entre o que nele decidido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastando-se com isso o cabimento da reclamação. Confiram-se precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. APOSENTADORIA. EXONERAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COM VISTAS À REINTEGRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A